Tribunal: CARF
Processo: 11065.905273/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 ­ PR (2010/0209115­0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por outro lado, o critério de relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva b) seja por imposição legal.
CRÉDITOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das matérias primas utilizadas na atividade produtiva da pessoa jurídica propiciam a dedução de crédito como insumo.
PIS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não cumulatividade do PIS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905273/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.239 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
AGRO LATINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
NOTA
TÉCNICA
PGFN
No
63/2018.
PARECER
NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AQUISIÇÃO
E
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Na sistemática de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS, os gastos
com combustíveis para abastecimento da frota essencial para o transporte das
matérias primas utilizadas na atividade produtiva da pessoa jurídica propiciam
a dedução de crédito como insumo.
PIS NÃO CUMULATIVO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não cumulatividade do PIS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre
os valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês,
relativos a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados
à venda, desde que observadas as disposições normativas que regem a espécie.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905273/2015-07
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos para reverter as glosas dos créditos
referentes: (i.1) às despesas com combustíveis aplicados em veículos próprios na aquisição e na
movimentação de matéria prima (itens A e C do Relatório de Auditoria); (i.2) aos serviços de
recolhimento e depósito de resíduos industriais (item B do Relatório de Auditoria); e (ii) por
maioria de votos, reconhecer que os caminhões e empilhadeiras são bens que integram o ativo
imobilizado da pessoa jurídica, para que a análise do crédito das despesas com manutenção e
reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz do art. 3o, VI, das Leis n.o 10.637/2002
e 10.833/2003. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo
e Márcio Robson Costa (suplente convocado). O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
11065.900095/2014-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.231, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de PIS Não cumulativo
relacionado às receitas de exportação, ao qual foram vinculadas declarações de compensação. O
Despacho decisório proferido de e-fl. identifica a diferença entre o crédito requerido pelo sujeito
passivo e aquele deferido:
Conforme identificado no relatório de auditoria, o crédito pleiteado não foi
reconhecido em parte, com base nos seguintes fundamentos para a glosa parcial dos créditos, a
seguir sintetizados:
(i) Despesas que não se enquadraram no conceito de insumo: (i.1) Combustível
utilizado para abastecer frota própria para movimentar matéria prima dos
fornecedores para a empresa; (i.2) Serviços de recolhimento e depósito de
resíduos industriais; manutenção de empilhadeiras; manutenção e reforma de
caminhões e pedágios; e (i.3) GLP utilizado no abastecimento de empilhadeiras
utilizadas na movimentação de matérias primas no interior do estabelecimento
industrial.
(ii) Fornecedor irregular, com a inexistência de fato do fornecedor R M
FERREIRA (item D do Relatório da Auditoria).
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
especificamente quanto ao item (i) acima, informando que as questões concernentes ao item (ii)
seriam debatidas na seara judicial. A defesa foi julgada improcedente pelo acórdão proferido
pelo órgão julgador de primeira instância, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
[...]
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito do creditamento a título de Pis Não-Cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda, a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado, como também os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no país, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA..
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL - A propositura pelo contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial - por qualquer modalidade processual-, antes ou
posteriormente à autuação/despacho decisório, com o mesmo objeto, importa a renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado da decisão a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese a essencialidade e relevância dos itens glosados em seu processo produtivo e a
necessidade do acréscimo da taxa SELIC sobre o valor do crédito.
É o relatório.

Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-007.231, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Em
cumprimento à determinação judicial, o processo foi incluído em pauta
de julgamento dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da ciência da decisão
judicial, juntada aos presentes autos em 26/11/2019.
A única questão sob litígio na seara administrativa é quanto à extensão
do conceito de insumo, com a possibilidade da tomada do crédito do PIS
não cumulativo sobre os valores glosados pela fiscalização. Antes de
adentrar em cada item, cabe fazer uma consideração geral quanto ao
conceito de insumo à luz dos arts. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o
10.833/2003.
As contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram instituídas
por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002
(conversão da MP 66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência
a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003 (conversão da MP
135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a partir de
01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma
como seria operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições,
identificando os créditos suscetíveis de serem deduzidos do valor do
tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados pela
aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as
quais os "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma
interpretação histórica e teleológica dos referidos diplomas legais,
adotava a interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para
a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão
ampla como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como
aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004. 12

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas
um rol exemplificativo de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento em curso na sistemática dos recursos
repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi ementado nos seguintes
termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.

exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ, REsp 1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da
essencialidade ou relevância do item para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. A Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste
julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese.
Naquela Nota, foram identificados o que são esses critérios em
conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou
“b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
(grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da
relevância em conformidade com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
À luz deste conceito, cabe primeiramente apontar que a Recorrente se
dedica à atividade de industrialização, curtimento, beneficiamento e
comercialização de couros e gorduras animal e vegetal, bem como outras
atividades correlatas identificadas em seu objeto social (e-fl. 95):

Diante deste cenário, passa-se a análise de cada item glosado pela
fiscalização.
I – COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA
PRÓPRIA PARA AQUISIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA
DE MATÉRIA PRIMA
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Dois pontos do Relatório de Auditoria se referem às despesas de
combustíveis utilizados pela empresa em sua produção.
Primeiramente, no item A do Relatório de Auditoria, a fiscalização se
refere ao óleo diesel adquirido pela pessoa jurídica que, conforme
indicado pela fiscalização, foi utilizado nos geradores de energia elétrica
e para “abastecimento dos caminhões da frota própria, utilizados para o
transporte da matéria prima dos fornecedores até a empresa” (e-fl. 141
- grifei):
A. Das aquisições de combustível
10. Em consulta à EFD–Contribuições do contribuinte, verificou-se que foi
apurado crédito da não cumulatividade sobre as aquisições de óleo diesel,
classificado na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o código
27101921- Gasóleo" (óleo diesel), nos valores abaixo demonstrados.
(...)
11. No Termo de Intimação no 159/2015 (anexo no 02), item 1, a empresa foi
intimada a informar qual a utilização do referido óleo diesel no processo
produtivo da empresa.
12. Em sua resposta (anexo no 03) a interessada respondeu que o “o óleo diesel
foi totalmente utilizado como insumo na produção das mercadorias, seja
através do consumo em geradores de energia elétrica como também
consumido no abastecimento de matéria prima para a produção”.
13. No Termo de Intimação no 259/2015 (anexo no 04), item 2, intimamos a
empresa a esclarecer o que compreendia a atividade de “abastecimento de
matéria prima para produção” e a informar qual o valor mensal do óleo diesel
adquirido para os geradores.
14. Em sua resposta (anexo no 05) a contribuinte informou que o óleo diesel
utilizado para “abastecimento de matéria prima” é aquele consumido para
abastecimento dos caminhões da frota própria, utilizados para o transporte
da matéria prima dos fornecedores até a empresa.
Também em sua resposta, a interessada informou os valores correspondentes ao
óleo diesel utilizado nos geradores e ao diesel utilizado para abastecimento dos
caminhões. (e-fl. 141 - grifei)
Com fulcro no conceito mais restritivo de insumo até então adotado pela
Receita Federal, a fiscalização admitiu o óleo diesel utilizado nos
geradores, mas entendeu que “o óleo diesel adquirido para
abastecimento de frota própria utilizada para o transporte dos produtos
dos fornecedores até a empresa não se enquadra na definição de insumo
utilizado na produção e intrinsecamente associado ao processo
produtivo da empresa.” (e-fl. 144)
Da mesma forma, no item C a fiscalização não reconheceu o crédito
sobre o gás GLP utilizado para o abastecimento de empilhadeiras
“utilizadas na movimentação de matérias primas no interior do
estabelecimento industrial” (e-fl. 150). Como descrito pela fiscalização:
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

C. Créditos apurados sobre a aquisição de GLP
34. Em consulta à EFD–Contribuições do contribuinte, verificou-se que foi
apurado crédito da não cumulatividade sobre as aquisições de GLP, classificado
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) sob o código 27111910 - Gás
liquefeito de petróleo (GLP), conforme abaixo demonstrado (...)
35. No Termo de Intimação Fiscal no 159/2015 (anexo no 02), item 4, a
interessada foi intimada a informar qual a utilização do GLP no processo
produtivo da empresa.
36. Em sua resposta (anexo no 03), a Agro Latina informou que o gás é
utilizado para o abastecimento de empilhadeiras utilizadas na
movimentação de matérias primas no interior do estabelecimento industrial.
37. Entre as hipóteses de geração de créditos previstas no art. 3o da Lei no
10.833/2003 (e art. 3o da Lei no 10.637/2002), constam os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes. Entretanto tais aquisições apenas geram créditos
das contribuições na hipótese dos combustíveis e lubrificantes serem
“utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção de bens ou
produtos destinados à venda”, a teor do disposto no inciso II do referido
artigo. (e-fl. 150)
Observe-se que para os dois itens a fiscalização não questiona ou coloca
em dúvida como esses combustíveis eram utilizados pela pessoa jurídica,
apenas indicando que a forma como foram utilizados não autorizaria o
crédito das contribuições não cumulativas.
De toda forma, a empresa ilustrou a razão pela qual precisa de veículos
próprios para o transporte de matérias primas:
A frota própria da empresa é composta por mais de 30 veículos adaptados para as
necessidades específicas de transporte dos produtos, sejam caminhões ou semi-
reboques com carroceira aberta de madeira e forrada com fibra de vidro,
utilizados no transporte do couro em sangue, sejam caminhões com tanques
cilíndricos com serpentina interna para aquecimento do produto, utilizados no
transporte de gorduras. (e-fl. 42)
Com isso, tratando-se de despesas arcadas pela própria empresa para a
aquisição e movimentação de matérias primas, necessitando de veículos
próprios e especiais para o transporte do couro em sangue e de outros
insumos de sua produção de seus fornecedores e dentro de seu
estabelecimento, os combustíveis utilizados para o transporte das
matérias primas são despesas essenciais e relevantes para a sua
produção, enquadrando-se no conceito de insumo desenvolvido acima.
Nesse sentido é o entendimento deste Conselho, ao tratar do transporte de
matéria prima por veículo próprio entre os estabelecimentos da pessoa
jurídica:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 (...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA.
Os combustíveis e lubrificantes aplicados em veículos próprios, utilizados
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

para o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou acabados,
entre estabelecimentos do sujeito passivo. (...) (Processo 10930.000026/2005-
23 Sessão 14/08/2019 Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos No Acórdão
9303-009.340 - grifei)
Inclusive, o reconhecimento do crédito sobre o combustível utilizado no
transporte de matéria prima do fornecedor à empresa é um raciocínio
semelhante às despesas com serviços de frete na aquisição de insumos,
amplamente admitido neste Conselho, inclusive por esta turma (a título
de exemplo, vide Acórdão 3402-007.204. Relatora Maria Aparecida
Martins de Paula. Data da Sessão 17/12/2019).
Assim, cabe ser dado provimento ao recurso nesse ponto para reverter as
glosas dos créditos referentes às despesas com combustíveis aplicados
em veículos próprios na aquisição e na movimentação de matéria prima
(itens A e C do Relatório de Auditoria).
II – SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DEPÓSITO DE
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS;
MANUTENÇÃO
DE
EMPILHADEIRAS;
MANUTENÇÃO
E
REFORMA
DE
CAMINHÕES E PEDÁGIOS
As outras glosas perpetradas pela fiscalização no item B do Relatório de
Auditoria se referem a serviços que, segundo a fiscalização, não se
enquadrariam no conceito de insumo:
B. Créditos apurados sobre serviços sem previsão legal
22. Analisando os dados da EFD – Contribuições do contribuinte, considerando
os documentos fiscais sobre os quais este apurou créditos da não cumulatividade,
selecionamos alguns fornecedores de produtos/serviços para que o contribuinte
informasse a natureza do bem ou serviço adquirido e qual a sua utilização no
processo produtivo da empresa. O contribuinte foi intimado nos itens 2 e 3 do
Termo de Intimação Fiscal no 159/2015 (anexo no 02) e para mais alguns
esclarecimentos no item 3 do Termo de Intimação Fiscal no 259/2015 (anexo no
04).
23. A partir das informações fornecidas pela empresa (anexo no 03 e no 05) sobre
o tipo de serviço contratado, verificamos que a contribuinte apurou créditos
sobre diversos serviços, entre eles: recolhimento e depósito de resíduos
industriais; manutenção de empilhadeiras; manutenção e reforma de
caminhões e pedágios. Demonstramos abaixo os valores dos serviços
contratados por fornecedor. (e-fl. 145)
Com fulcro nas soluções de consulta proferidas à época, a fiscalização
buscou identificar que essas despesas não se enquadrariam no conceito
restritivo de insumo trazido pelas Instruções Normativas n.o 247/2002 e
n.o 404/2004:
28. Em relação às despesas vinculadas à remoção de resíduos industriais, a
Receita Federal manifestou-se através da Solução de Consulta número 179/2009
da SRRF/9aRF/Disit (Divisão de Tributação da Superintendência Regional da
RFB na 9o Região Fiscal) conforme ementa a seguir.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 179/2009 - SRRF/9aRF/Disit ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS “EMENTA: CRÉDITOS. INSUMOS. LIMPEZA. Não
geram direito a crédito a ser descontado da Cofins, no regime da não-
cumulatividade, as despesas com serviços de limpeza de estabelecimento
industrial, seja do local em que os bens são produzidos (remoção de
resíduos), seja da área administrativa da empresa, porque esses serviços não
são empregados diretamente na produção de bens da consulente. Dispositivos
Legais: IN SRF no 404, de 2004, art. 8o.
29. Especificamente em relação às despesas vinculadas à frota própria de
veículos (caso das despesas com serviços de manutenção de empilhadeiras e
caminhões), a Receita Federal manifestou-se através das Soluções de Consulta
números 02/2009 e 52/2011 da SRRF/10aRF/Disit (Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da RFB na 10o Região Fiscal) conforme ementas a
seguir.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 2/2009 - SRRF/10aRF/Disit ASSUNTO:
Contribuição
para
o
PIS/Pasep
“EMENTA:
INCIDÊNCIA
NÃO-
CUMULATIVA. ATIVIDADE INDUSTRIAL. CRÉDITOS. INSUMOS.
FROTA
PRÓPRIA
DE
DISTRIBUIÇÃO.
PARTES
E
PEÇAS.
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. Os dispêndios com a aquisição de
partes e peças utilizadas na manutenção da frota própria de veículos
empregados na distribuição dos produtos fabricados pela pessoa jurídica não
geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep. Os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes consumidos pela frota própria de veículos
utilizados na distribuição de produtos fabricados pela pessoa
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 52/2011 - SRRF/10aRF/Disit ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
“EMENTA:
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DIREITO
DE
CRÉDITO. Os créditos da Cofins calculados em relação aos encargos de
depreciação de veículos automotores que efetuam o transporte de produtos
industrializados não podem ser descontados, pois eles não são utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda. Os dispêndios com a
aquisição de combustíveis, de partes e peças e de serviços, ambos
relacionados à manutenção de frota própria que realiza o frete de produtos
industrializados não originam direito a créditos da Cofins, pois tais bens e
serviços não estão sendo aplicados ou consumidos diretamente na produção
do bem. ”
30. A Delegacia de Julgamento da RFB no Rio de Janeiro, em seu acórdão
número 12-77.566 de 08/07/2015, manifestou-se no sentido de que o gasto com
pedágios não configura insumo e, portanto, não gera direito a créditos da não
cumulatividade.
ACÓRDÃO 12-77.566 – 17a Turma da DRJ/RJO de 08/07/2015 ASSUNTO:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
“INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
INSUMOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Não geram
crédito para efeito do regime não-cumulativo da Cofins, os gastos relativos a
rastreamento de veículos e cargas, a seguros de qualquer espécie e a pedágio,
uma vez que estes itens não configuram serviços aplicados ou consumidos na
prestação de serviço de transporte rodoviário de carga. ”
31. Ante o exposto, conclui-se que os serviços contratados pelo contribuinte não
podem ser caracterizados como insumos, pois não são utilizados diretamente na
produção dos bens produzidos pelo contribuinte e, portanto, não estão
abrangidos pela hipótese geradora de créditos prevista no inciso II do art. 3o das
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Tampouco estão incluídos em qualquer outra
hipótese que enseje a apropriação de créditos.
Primeiramente, quanto aos serviços de recolhimento e de depósito de
resíduos industriais, a Recorrente bem pontua que se trata de uma
exigência ambiental. Com efeito, a Resolução CONAMA no 313/2002
traz uma disciplina normativa sobre inventário Nacional de Resíduos
Sólidos industriais. Como uma obrigação legal a ser cumprida pelas
empresas, cabe ser garantido o crédito sobre essas despesas como
insumo, como garantido por este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 (...) BENS E SERVIÇOS APLICADOS NA
REMOÇÃO
E
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Em razão de sua relevância, os itens
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, por imposição
legal, tais como o tratamento de efluentes, ensejam direito ao creditamento
na
apuração
das
contribuições
não-cumulativas.
(...)
(Processo
16349.000282/2009-91 Data da Sessão 16/10/2019 Relator Rodrigo da Costa
Possas No Acórdão 9303-009.655 - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2010 a 31/10/2010 (...) REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. DIREITO A CRÉDITO.
TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. POSSIBILIDADE De acordo
com o art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e com a utilização do critério da
essencialidade e relevância do bem ou serviço na atividade empresarial,
despesas com tratamento de resíduos industriais são capazes de gerar
créditos de PIS. (Processo 11065.100548/2010-09 Data da Sessão 18/09/2019
Relator Luis Felipe de Barros Reche No Acórdão 3001-000.939)
Quanto às despesas com pedágio, observa-se que a empresa não anexou
aos autos qualquer elemento de prova concreto para demonstrar quando
essa despesa foi efetivamente incorrida. Com efeito, não é possível
precisar pelos documentos anexados aos autos se o pedágio foi pago
somente quando do transporte de matérias primas, ou igualmente em
simples atividades administrativas. Em sua defesa a empresa somente
alega, de forma geral, que a despesa com pedágio é essencial para o
transporte, sem qualquer elemento de prova concreto demonstrando
quando essa despesa é paga pela empresa.
Ora, essencial novamente3 firmar que o contribuinte figura como titular
da pretensão nas Declarações de ressarcimento e de compensação e,
como tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do
direito creditório, demonstrando que o direito invocado existe.

3 Como já consigando por esta Turma em outras oportunidade como, por exemplo, no Acórdão n.o 3402-004.763, de
25/10/2017, de minha relatoria.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Assim, caberia ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a
comprovar a existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de
forma cabal, que a Fiscalização incorreu em erro ao reconhecer o crédito
pleiteado, em conformidade com os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/19724.
Por fim, quanto às despesas com manutenção e reforma de caminhões e
empilhadeiras, observa-se que a Recorrente em suas defesas reconhece
que esses bens são integrantes de seu ativo imobilizado, afirmando
expressamente:
A fiscalização glosou créditos referentes a reformas em bens do ativo
imobilizado, sendo estas reformas basicamente de caminhões utilizados no
transporte de mercadorias. (...) (e-fl. 55)
A Receita Federal já se manifestou através de diversas soluções de consulta
sobre a admissibilidade da tomada de crédito sobre gastos com a manutenção
do ativo imobilizado utilizado na produção dos bens, portanto os gastos com a
manutenção da empilhadeira utilizada na indústria enquadram-se no conceito de
manutenção do ativo imobilizado utilizado na indústria definido nas soluções de
consulta que admitem o crédito das contribuições. (e-fl. 56)
Ora, como bens do ativo imobilizado, o aproveitamento do crédito sobre
a manutenção desses bens segue disciplina legislativa distinta,
consideradas como créditos relacionados a depreciação na forma do art.
3o, VI, Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003. Com efeito, as despesas para
manutenção e reforma de bens do ativo imobilizado não se encerra com a
discussão quanto ao conceito de insumo.
Nos termos do referido inciso VI, dos artigos 3o, das Leis n.o 10.637/2002
e no 10.833/2003, somente geram direito ao crédito do PIS e da COFINS
os bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. Nesta hipótese, o crédito
é calculado sobre os encargos de depreciação, nos termos do §1o, III dos
dispositivos mencionados. Nos exatos termos dos diplomas legais, na
redação vigente à época dos fatos geradores autuados:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)

4 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês; (grifei)
Assim, a empresa está autorizada a tomar o crédito relacionado às partes
e peças de manutenção de bens do ativo imobilizado (caminhões e
empilhadeiras) como encargos de depreciação dos bens, e não como se
tratassem de insumos.
Inclusive, as soluções de consulta n.o 286/2008 e n.o 480/2009
evidenciam que somente são admitidos como créditos de insumos
aquelas despesas com manutenções realizadas em bens com vida útil
inferior a 1 (um) ano, leia-se, que não se enquadrem como bens do ativo
imobilizado. Vejamos o teor das consultas:
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. A partir de 1o de dezembro de 2002,
geram direito a créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep
os valores referentes à aquisição de partes e peças de reposição para máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção de bens destinados à venda,
desde que tais partes e peças sofram alterações (desgaste, dano, perda de
propriedades físicas ou químicas) decorrentes de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, e caso as referidas partes e peças de reposição não
estejam incluídas no ativo imobilizado, sejam pagas a pessoa jurídica
domiciliada no País e sejam respeitados os demais requisitos legais e normativos
pertinentes. Respeitados tais requisitos, a partir daquela data também os serviços
de manutenção em máquinas e equipamentos empregados diretamente na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagos a pessoa
jurídica domiciliada no país, geram direito a créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep, desde que dos dispêndios com tais serviços não
resulte aumento de vida útil superior a um ano. Caso resulte aumento de
vida útil superior a um ano de dispêndios com partes e peças de reposição
para máquinas e equipamentos empregados diretamente na produção de
bens destinados à venda ou com serviços de manutenção dessas máquinas e
desses equipamentos, devem tais dispêndios ser capitalizados para servirem
de base a depreciações futuras, deles não decorrendo geração de direito a
créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep. A partir de 1o de
maio de 2004, por conseqüência das disposições da Lei no 10.865, de 2004, os
bens e serviços importados utilizados como insumos na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda também
podem gerar créditos, atendidos todos os requisitos legais e regulamentares.
(SOLUÇÃO DE CONSULTA No 286 de 25 de Agosto de 2008 - grifei)
EMENTA: NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. As despesas com aquisição de partes e peças de reposição
usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção de bens
destinados a venda, quando não representem acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas, são consideradas insumos para os
fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de
2002, desde que respeitados todos os demais requisitos normativos e legais
atinentes à espécie. Igualmente, também se consideram insumos, para os mesmos
fins, os serviços de manutenção nos mencionados máquinas e equipamentos
utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda, que não
acrescentem vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicados, desde
que respeitados todos os demais requisitos normativos e legais atinentes à
espécie. (Solução de Consulta n.o 480 de 18 de Dezembro de 2009)
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

Contudo, nos presentes autos, a fiscalização não considerou os bens
(caminhões e empilhadeiras utilizados na produção) como bens do ativo
imobilizado. Com efeito, a fiscalização não firmou como esses bens
foram utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica, deixando de
analisar a validade da íntegra ou de parte do crédito dessas despesas de
manutenção e reforma na forma do art. 3o, VI, das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2002. Assim, a empresa trouxe elemento modificativo em sua
defesa evidenciando que os bens sob análise seriam integrantes do ativo
imobilizado, cabendo agora a fiscalização proceder com a análise da
validade do crédito considerando essa premissa fática.
Importante salientar que, em se tratando de despacho decisório, a nova
análise do crédito à luz dessa nova premissa fática é plenamente
admitida. Com efeito, em um processo de pleito de direito de crédito do
sujeito passivo, a desconstrução da pretensão jurídica fiscal exposta no
despacho decisório implica o cancelamento daquele ato para que novo
despacho seja proferido, sob pena de cerceamento do direito de defesa do
sujeito passivo.5 Assim, afastada a questão de fato apresentada pela
fiscalização no despacho decisório original para ensejar a negativa do
direito ao crédito (bens identificados pelo sujeito passivo como
integrantes do ativo imobilizado), é necessário que seja proferido novo
despacho com a análise jurídica da liquidez e certeza do crédito.6
Com isso, cabe ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário neste
ponto para reverter a glosa sobre os serviços de recolhimento e de
depósito de resíduos industriais e para reconhecer que os caminhões e
empilhadeiras são bens que integram o ativo imobilizado da pessoa
jurídica, para que a análise do crédito das despesas com manutenção e
reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz do art. 3o, VI,
das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
III – DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
Por fim, pleiteia a Recorrente a correção do valor do crédito pela taxa
SELIC. Contudo, essa questão já foi sedimentada nesse Conselho por
meio da Súmula CARF n.o 125, que expressa:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011;
3302-00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de
26/04/2012; 3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-

5 Especificamente quanto ao cerceamento de direito de defesa, ver: Processo no 10940.900089/2006-43. Data da
Sessão 18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira. Acórdão no 3202-001.608. Processo no
16327.002874/1999-71. Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo Borges. Acórdão no 303-33.805
6 Nesse sentido: Processo no 13889.000149/2004-24. Data da Sessão 22/08/2019. Acórdão no 3402-006.834. Minha
relatoria.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.239 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.905273/2015-07

001.590, de 22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de
25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
IV - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para (i) reverter as glosas dos créditos referentes: (i.1) às
despesas com combustíveis aplicados em veículos próprios na aquisição
e na movimentação de matéria prima (itens A e C do Relatório de
Auditoria); (i.2) aos serviços de recolhimento e depósito de resíduos
industriais (item B do Relatório de Auditoria); e (ii) reconhecer que os
caminhões e empilhadeiras são bens que integram o ativo imobilizado da
pessoa jurídica, para que a análise do crédito das despesas com
manutenção e reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz
do art. 3o, VI, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de: (i) reverter as glosas
dos créditos referentes: (i.1) às despesas com combustíveis aplicados em veículos próprios na
aquisição e na movimentação de matéria prima; (i.2) aos serviços de recolhimento e depósito de
resíduos industriais; e (ii) reconhecer que os caminhões e empilhadeiras são bens que integram o
ativo imobilizado da pessoa jurídica, para que a análise do crédito das despesas com manutenção
e reparo desses bens seja perpetrada pela fiscalização à luz do art. 3o, VI, das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital